Tribunal: STF
Processo: ARE 1374514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. Servidora Pública Municipal. Professora aposentada. Município de Jundiaí. Pretensão à manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria. Ato Normativo nº 01/2019 IPREJUN que reduziu seus proventos de aposentadoria. Inadmissibilidade. Não aplicação da Lei Federal n. 10.887/04 aos servidores municipais. Hipótese em que a impetrante se aposentou no cargo de Professora de Educação Básica I, grupo PEB 40hrs, grau I/N, de modo que as “dez horas” mencionadas pelo Instituto de Previdência não se referem à carga suplementar de trabalho, mas sim à parte integrante da jornada obrigatória da função de “Especialista em Educação”. Alteração de entendimento acerca da matéria jurídica debatida, posteriormente à concessão do benefício e respectivo cálculo. Violação aos princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da garantia da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. Recursos não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6° da EC 41/2003 e 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Não obstante possa a Administração Pública “anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais”, nos termos da Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal, no caso dos autos, não restou evidente a ilegalidade na incidência das contribuições, bem como sobre o cálculo dos proventos de aposentadoria da impetrante.



    E isso porque, ao contrário do que aduz o IPREJUN, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 4o, § 1o, inciso VIII, da Lei Federal no 10.887/04, uma vez que tal legislação diz respeito apenas aos servidores públicos da União, não se estendendo ao servidor municipal.



    A impetrante, servidora municipal de Jundiaí, é regida pela Lei Municipal no 5.894, de 12 de setembro de 2002, que criou o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí IPREJUN, estabelecendo em seus artigos 78 e 79 que:



    (...)



    Por sua vez, o art. 30, caput e § 2o, bem assim o art. 36, caput, ambos da LCM no 511/2012 (Estatuto do Magistério), estabelecem que:



    (...)



    Pela leitura dos dispositivos transcritos, não há qualquer ilegalidade na incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração referente às 10 (dez) horas cumpridas na função de “Especialista em Educação” e excedentes à jornada do cargo efetivo de Professor; uma vez que referida parcela compõe o padrão salarial da função de “Especialista em Educação”, cuja jornada obrigatória é de 40 horas semanais.



    Na espécie vertente, conforme se verifica do documento de fls. 39/40, a impetrante aposentou-se no cargo de Professora de Educação Básica I, grupo PEB 40 hrs, Grau I/N”, de modo que as “dez horas” mencionadas pelo Instituto não se referem à carga suplementar de trabalho, mas sim à parte integrante da jornada obrigatória da função de “Especialista em Educação”, portanto, remunerada com vencimentos correspondentes ao padrão salarial da jornada de 40 horas semanais.



    Logo, cuida-se de vencimento-base, razão pela qual deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.



    Por conseguinte, no caso, tendo a impetrante contribuído com a jornada de 40 horas semanais, em atenção ao caráter contributivo do regime previdenciário, faz jus ao recebimento de seus proventos de aposentadoria com base nesta carga horária.



    Nesse contexto, bom dizer que o Ato Administrativo 001/0019 não apontou qualquer aplicação errônea da lei ou mesmo incorreção formal no cálculo do benefício, mas sim diversa interpretação da situação, que, contrariamente do que se entendeu quando da concessão do benefício de aposentadoria à impetrante, passou a considerar ilegal a incidência da contribuição sobre jornada excedente ao cargo efetivo, ferindo, assim, ao princípio do direito adquirido.



    Por fim, em relação à alegação de necessidade de manutenção do equilíbrio atuarial, tal arguição não merece amparo sobre o primado da segurança jurídica e a garantia da irredutibilidade de vencimentos.



    Nesse sentido os seguintes julgados:



    (...)



    Sendo assim, nada a retocar na r. sentença que fica mantida por seus próprios fundamentos jurídicos.



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do IPREJUN e ao reexame necessário.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente